Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711090-11.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 36331262, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 60132853). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.426.271 (Tema 82) no que diz respeito à “possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a turma cível concluiu que “a impetrante não defende qualquer interesse, individual ou coletivo, de categoria, coletividade ou classe precisamente determinadas, não exsurgindo sua qualidade de substituta processual no mandado de segurança coletivo” (ID 30298560). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela indicada no Tema 82. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019